Tribunal: TJSP
Processo: 1005388-81.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA, TODAVIA, COMPENSAÇÃO COM OUTROS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DO RÉU – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO – RECURSO

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA, TODAVIA, COMPENSAÇÃO COM OUTROS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DO RÉU – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005388-81.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelada
VALDENICE
NASCIMENTO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso da
autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-81.2020.8.26.0577 -Voto no 48730
2
APELAÇÃO No 1005388-81.2020.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTES: VALDENICE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) E BANCO BMG S/A
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 48.730
CONTRATO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO PESSOAL

JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO TRIPLO
DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO
MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO
REDUÇÃO -
DEVOLUÇÃO
SIMPLES,
ADMITIDA,
TODAVIA,
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
CRÉDITOS
DE
TITULARIDADE DO RÉU
DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE -
RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO RECURSO DO
RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença julgou parcialmente procedente
ação revisional de contratos bancários com pedido de
repetição de indébito e de indenização por dano moral.
Declarou a nulidade da cobrança das taxas de juros
previstas nos contratos; limitou-as à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para
operações da mesma espécie, à época da contratação;
condenou o réu a restituir à autora os valores cobrados a
maior, de forma simples, corrigida desde o pagamento e com
juros de mora da citação; relegou apuração da dívida à
fase de liquidação; repartiu pela metade custas e despesas
e mandou cada parte pagar os honorários do advogado da
outra, fixados em 10% do valor da condenação os de
responsabilidade
do
réu,
e
em
R$
1.000,00
os
de
responsabilidade da autora, observado quanto a esta o
benefício da justiça gratuita.
Apelaram as partes.
A autora, para obter indenização por dano
moral e repetição do indébito em dobro.
O réu, a fim de que as taxas dos juros
remuneratórios sejam mantidas conforme foram contratadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-81.2020.8.26.0577 -Voto no 48730
3
ou que sejam limitadas aos percentuais divulgadas pelo
Banco Central do Brasil para as datas das contratações.
Postula compensação do excesso com os créditos de sua
titularidade, pedindo reforma.
Recursos tempestivos, respondidos, anotados
preparo e justiça.
É o Relatório.
Contratou-se
empréstimo
pessoal
em
13.08.2018 a uma taxa de juros de 24,99% ao mês e anual de
1.408,53% (fls. 20/34), no período em que a taxa média
para operações de crédito da mesma natureza, de acordo com
informação do Banco Central, situava-se em 6,85% ao mês e
121,36% ao ano (fls. 53, ago/2018).
Posteriormente,
contratou-se
novo
empréstimo pessoal em 11.10.2018, a uma taxa de juros de
22% ao mês e anual de 1.023,9% (fls. 36/44), no período em
que a taxa média para operações de crédito da mesma
natureza, de acordo com informação do Banco Central,
situava-se em 7,03% ao mês e 125,96% ao ano (fls. 53,
out/2018).
Mesmo que os juros não estejam limitados a
12% ao ano (Súmulas no 596, 648; Súmula Vinculante no 7,
do
STF;
Súmula
382,
STJ),
discreparam,
e
de
modo
substancial, da média de mercado contemporânea, tornando-
se manifestamente abusivos, inclusive por não justificada
a elevação pelo risco da operação (REsp 271.214/RS, 2a
Seção, Rel. p/ acórdão, Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 04.08.03; REsp 407.097/RS, 2a. Seção, Rel. p/
acórdão Min. Ari Pargendler, DJ 29.09.03; REsp 167.707/RS,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 19.12.03; AgRg no REsp
590.439/RS,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Júnior,
DJ
31.05.04; REsp 327.727/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
08.03.0), permitindo controle judicial (REsp 1.061.530/RS,
2a. Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009).
Ressalte-se que o Código do Consumidor, por
se aplicar aos bancos (Súmula no 297, STJ), permite
manifestação
sobre
eventuais
cláusulas
abusivas,
relativizando princípios do pacta sunt servanda e do ato
jurídico perfeito (AgRg no AREsp 384.274/SC, Rel. Min.
Raul Araújo, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.02.2014; AgRg
no AREsp 349.273/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-81.2020.8.26.0577 -Voto no 48730
4
07.10.2013; AgRg no Ag 1.426.031/SC, Rel. Min. Paulo de
Tarso
Sanseverino,
DJe
07.08.2012;
AgRg
no
REsp
1.422.547/RS,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão,
DJe
14.03.2014).
Nessa
medida,
a
taxa
de
juros
remuneratórios contratada deverá ser revista visando à sua
redução
pela
taxa
média
praticada
por
instituições
financeiras no período, recalculando-se a dívida.
O banco não comprovou que os percentuais da
taxa média de mercado sejam diversos daqueles indicados na
sentença.
Devolução de valores será simples e não em
dobro (Rcl no 4.892/PR, 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
11.05.2011),
atualizada
pela
tabela
prática
do
Tribunal de Justiça desde os respectivos desembolsos,
acrescida de juros de mora da citação, admitida, todavia,
compensação com outros créditos de titularidade do réu,
aferível em liquidação. Somente para esse fim - admitir
compensação-, será provido em parte o recurso do banco.
A lide versa sobre revisão contratual, além
de divergência na interpretação das cláusulas pactuadas,
não
havendo
como
extrair
conclusão
pela
inferência
automática de dano moral em termos de lesão ao direito de
personalidade sem nem ao menos a descrição na inicial de
fatos suficientes para assim reconhecer.
Poderá ter havido e certamente ocorreu
incômodo, dissabor, aborrecimento, mas o desgaste gerado é
insuficiente para permitir ocorrência de dano dessa
natureza (REsp 215.666/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ
29.10.01; REsp 299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
05.08.02; REsp 431.303/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 26.05.03; REsp 594.570/SP, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 17.05.04; REsp 606.382/MS, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJ 17.05.04; REsp 299.282/RJ, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 05.08.02, inter alia).
Persiste o capítulo da sentença referente a
encargos de sucumbência, que é recíproca, mas, por força
do
§
11
do
art.
85
do
CPC
elevo
honorários
de
responsabilidade da autora para R$ 1.300,00, atualizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-81.2020.8.26.0577 -Voto no 48730
5
da intimação do acórdão, considerado o improvimento de seu
recurso. Na cobrança será observado o benefício da justiça
gratuita (fls. 55). Não incide o dispositivo quanto ao
réu, pois sua apelação está sendo provida em parte(Edcl no
AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Dje 08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso do réu e nego provimento ao recurso da autora.
MATHEUS FONTES
Relator